Tribunal: TJES
Processo: 5015943-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015943-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO FARIA NICOLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015943-03.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
EDUARDO FARIA NICOLI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRISÃO INDEVIDA. CUSTODIADO POR 2 DIAS. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. LAUDO PERICIAL POSTERIOR QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por EDUARDO FARIA NICOLI em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que foi equivocadamente encaminhada ao plantão de flagrantes delitos por suposta adulteração da motocicleta que estava em sua posse. Aduziu que a motocicleta, que pertencia ao seu padrasto, não apresentou sinais de adulteração conforme laudo de vistoria da Polícia Civil (ID 56961310). Alegou que, apesar da inexistência de adulteração, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde permaneceu até que lhe fosse concedida a liberdade provisória. Posteriormente, a constatação da inexistência de adulteração resultou no arquivamento do processo pelo Ministério Público e na restituição do veículo através do processo 5001505-69.2024.8.08.0011. Argumentou que a prisão indevida maculou sua honra e imagem, gerando registro de antecedentes criminais e cadastro penitenciário, inclusive com fotografia disponível em bancos de dados e passível de consulta pública. Por fim, pugnou, liminarmente, pela condenação do requerido a adotar as medidas administrativas aptas a suspender os efeitos do BU53603899 e o respectivo APF e liberar/conceder a certidão negativa de antecedentes criminais junto a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ademais requereu a condenação do Ente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que seus agentes atuaram pautados pelos princípios da legalidade e oficialidade, no exercício regular de suas prerrogativas funcionais, o que exclui o ilícito civil. Argumentou que o autor foi conduzido à delegacia em razão da conduta tipificada no art. 311, §2º, III do CPB, e que havia estado flagrancial. Aduziu que havia fundadas razões para crer em potencial crime, pois o chassi estava pintado (dificultando a conferência) e o motor, que constava no documento como 125cc, era na verdade de 160cc, com imperfeições sinalizando adulteração, conforme o boletim de ocorrência. Afirmou que a emissão do laudo pericial posterior constatando a ausência de adulteração e a soltura do autor, cumprida pelo Judiciário, demonstram a ausência de ilegalidade ou má-fé por parte dos agentes públicos. Alegou que os fatos dos autos não se amoldam às hipóteses indenizáveis previstas especificamente na Constituição Federal (erro judiciário ou excesso de prazo na prisão após condenação - art. 5º, LXXV da CF/88). Concluiu pela completa ausência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado (conduta ilícita e dano). Pleiteou a improcedência do pedido de indenização, sob o argumento de que não há efetiva prova de dano moral, tratando-se de "mera narrativa genérica" com o objetivo de obter "vantagem indevida" e "enriquecimento ilícito". Defendeu que a custódia do autor foi de "apenas 2 dias", o que não configuraria erro ou dano à imagem/honra que justifique o pleito. Argumentou que o valor pleiteado de R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais) é "extremamente exorbitante" e "divorciado da realidade atual", comparando-o com valores arbitrados em casos de morte pelo TJES. Alegou que a ocorrência se enquadra em "meros dissabores e aborrecimentos" da vida, não em ofensa à dignidade da pessoa humana. Caso haja condenação, pediu, subsidiariamente, a redução significativa do valor arbitrado, em respeito à razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação e correção monetária devida desde o arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15674453, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando que os agentes públicos (policiais militares) atuaram pautados pelos princípios da legalidade e oficialidade, no exercício regular de suas prerrogativas funcionais, sendo a persecução penal impulsionada de forma regular. Alega que o autor foi conduzido à delegacia em razão da conduta tipificada no art. 311, §2º, III do CPB, e havia estado flagrancial. Afirma que havia fundadas razões para crer em potencial crime, pois a marcação do chassi estava pintada e o motor, embora com a mesma marcação, era de 160cc (constando 125cc no documento), apresentando imperfeições que sinalizavam adulteração. Informa que a emissão do laudo pericial posterior constatando a ausência de adulteração e a soltura do autor, determinada pelo magistrado, demonstram a ausência de ilegalidade ou má-fé por parte dos agentes públicos. Defende que o caso não se amolda às hipóteses indenizáveis previstas na Constituição Federal para prisão (erro judiciário ou excesso de prazo na prisão após condenação - art. 5º, LXXV da CF/88), e sim a atos praticados no exercício regular de direito.

Aduz que o autor ficou custodiado por apenas 2 dias, o que não configura indício de erro ou dano à imagem e honra que justifique o pleito. Argumenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, é manifestamente indevido e desarrazoado. Alega a ausência de prova de dano moral efetivo, tratando-se de "mera narrativa genérica" e de "meros dissabores e aborrecimentos" da vida. Defende que o montante é desproporcional. Requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução significativa do valor para patamar mais módico, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de responsabilidade civil por parte da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Pois bem. Em análise detida dos autos, nota-se que o recorrente sustenta não haver dever de indenizar, ao argumento de que os agentes públicos envolvidos — policiais militares — teriam agido dentro da legalidade, não havendo, portanto, ilicitude apta a ensejar a responsabilidade estatal.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. O ordenamento jurídico brasileiro adota, para fins de responsabilização civil do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos ou omissivos praticados pela Administração Pública ou por seus agentes ou particulares que exerçam função pública, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, conforme bem assinalado pelo juízo
a quo
, a responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito público, além de não depender de prova da culpa, também prescinde a antijuridicidade da conduta, bastando, para a indenização, a prova do fato atribuído ao Poder Público, do dano e do nexo de causalidade entre estes dois elementos.

Assim, o dever de indenizar surge sempre que demonstrados:

(i) o fato administrativo (ato comissivo ou omissivo imputável à Administração ou a seus agentes);

(ii) o dano efetivamente suportado pela vítima; e

(iii) o nexo de causalidade entre ambos.

Nesse sentido, uma vez comprovado o fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva), bem como a sua relação de causalidade com o dano suportado, resta configurada a responsabilidade da prestadora de serviço público, pela aplicação da Teoria do Risco Administrativo. Somente será afastada a responsabilidade caso comprovando alguma das causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No presente caso, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a ocorrência do fato administrativo e o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano moral sofrido pelo recorrido.

A prisão ilegal imposta ao autor decorreu de ação desprovida de justa causa, já que os fundamentos utilizados para a autuação e detenção não encontravam respaldo fático, diante da ausência de qualquer indício de irregularidade ou conduta delituosa.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO INDIVIDUAL DE LIBERDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIO DO JULGADOR - QUANTIA RAZOÁVEL E ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - RECURSO PROVIDO. -
Comprovado o nexo de causalidade entre o fato lesivo e os danos suportados pelo particular, decorrentes de prisão ilegal, violadora do direito individual de liberdade, cabe ao Estado arcar com o pagamento da indenização correspondente - A prisão ilegal afeta o direito individual da liberdade, o que, somado aos inegáveis transtornos causado à pessoa que é mantida numa penitenciária, configura dano moral
- Inexistindo determinação legal relacionada com a fixação do valor reparatório de danos morais, sem critério objetivo a dimensioná-lo, a prudência do magistrado é que, em última análise, servirá como referencial para a dita fixação, que deverá observar as circunstâncias que envolvem a prisão indevida do autor. (TJ-MG - AC: 10074170041987001 Bom Despacho, Relator.: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2018) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PRISÃO ILEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DE PESSOA DIVERSA. SUJEIÇÃO À 17 DIAS DE PRISÃO . OFENSA À HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 .
A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de maneira que a sua caracterização prescinde da demonstração da culpa, bastando a existência da conduta comissiva ou omissiva do estado, do dano e do nexo de causalidade.
2. Para a fixação do valor da indenização, mister sejam considerados a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, e a vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 . A privação injustificável da liberdade decorrente de condenação criminal, por falha na identificação do acusado, constitui violação à honra e dignidade da pessoa, mormente por perdurar por 17 dias, e ser a vítima portadora de necessidades especiais, sendo presumível a intensidade da angústia e dor psíquica a que restou submetido. 3.1. Sobreleva considerar a omissão estatal inescusável, ao deixar de realizar todos os procedimentos necessários à identificação criminal do suspeito, por ocasião da prisão em flagrante delito, inclusive, porque aquele não portava identificação civil (art . 6º, CPP; art. 1º, da Lei n. 10.054/2000, vigente à época), sobretudo porque o erro não foi corrigido durante todo o desenrolar do inquérito e processo criminal . 4. O quantum fixado, a título do dano moral, fixado no valor de R$10.000,00, por não refletir toda a gravidade da lesão, ser incompatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado e com as circunstâncias do caso concreto, estando, pois, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser majorado para o valor de R$50.000,00 . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07013736920188070019 DF 0701373-69.2018 .8.07.0019, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.) (gn).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.
2 . No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal. 3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral. 4 . Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização. (TJ-MT 10160280320208110015 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022) (gn).

Assim, quanto aos danos morais, ressalto que este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 10.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)